Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-70.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DELITO FORMAL. TEMOR COMO ELEMENTAR DO TIPO. DANO MORAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTA CONDENAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CP. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando o ofendido toma ciência da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave e se sente amedrontado, sendo irrelevante a intenção do agente em cumpri-la. 1.1. A afirmação da vítima, em sede inquisitorial, de que a ameaça proferida pelo agente lhe fez temer por sua vida é suficiente para configurar a elementar do tipo penal (art. 147, CP).

2. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema 983/STJ). 2.1. A alegada hipossuficiência do agente não justifica o afastamento da condenação indenizatória, em especial se ausente comprovação documental de sua suposta incapacidade financeira.

3. A conduta social que compõe as circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do CP se constitui como o conjunto de comportamentos manifestos pelo agente nos meios familiar, laboral e de relacionamento com outras pessoas, de modo geral. 3.1. O comportamento violento do agente com a vítima, exclusivamente, não está apto a subsidiar a avaliação acerca de sua conduta social.

4. Recurso parcialmente provido.